Tribunal: TRF3
Processo: 5000244-47.2023.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
143/608)

5000244-47.2023.4.03.6132

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000244-47.2023.4.03.6132

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: INRODA INDUSTRIA DE ROCADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADEMAR FERREIRA MOTA - SP208965-N

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000244-47.2023.4.03.6132

Requerente:

INRODA INDUSTRIA DE ROCADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 30 DA LEI No 12.973/2014) NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS DA UNIÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA IMPETRANTE.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que incorreu em omissão quanto à análise do cumprimento pela impetrante dos requisitos previstos no art. 30 da Lei n. 12.973/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste no saneamento de omissão no acórdão quanto à análise do cumprimento pela impetrante dos requisitos previstos no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, conforme prescreve o tema 1182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. De fato, o v. acórdão foi omisso em relação à análise do cumprimento pela impetrante dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014. A esse respeito, dispõe o referido dispositivo legal que as subvenções para investimento, inclusive as decorrentes de isenção ou redução de tributos, não devem ser computadas na determinação do lucro real, desde que observada a obrigatoriedade de registro em reserva de lucros, vinculada à expansão ou implantação de empreendimentos econômicos. Trata-se, portanto, de requisito objetivo e inafastável para o gozo da exclusão pretendida. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia no julgamento dos recursos especiais afetados ao Tema 1.182, pacificou o entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS, quando distintos do crédito presumido, somente podem ser afastados da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se comprovado o atendimento das condições previstas em lei, em especial, a constituição da referida reserva de lucros. Excetuou, apenas, da necessidade de comprovação o requisito da demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

5. Da análise dos autos, constata-se que não restou provado pela impetrante que os benefícios e incentivos fiscais de ICMS recebidos foram registrados em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tampouco que foram utilizados conforme preceitua o art. 30 da Lei n. 12.973/14. Dessa maneira, verifica-se que inexiste direito líquido e certo da impetrante à exclusão da tributação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação da impetrante.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 12.973/2014, art. 30, Lei no 6.404/1976, art. 195-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1182; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002555-43.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema DATA: 09/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000244-47.2023.4.03.6132

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: INRODA INDUSTRIA DE ROCADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADEMAR FERREIRA MOTA - SP208965-N

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000244-47.2023.4.03.6132

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: INRODA INDUSTRIA DE ROCADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADEMAR FERREIRA MOTA - SP208965-N

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação em mandado de segurança impetrado por INRODA INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA objetivando, em suma, a exclusão dos incentivos fiscais relativos ao ICMS (diferimento e redução da base de cálculo), considerados subvenções para investimento, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 30 da Lei no 12.793/14, com as alterações dadas pela LC no 160/2017.

Sobreveio sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender que não seria possível que se “declare o direito líquido e certo na extensão pretendida pela impetrante, visto que isso significaria, por via oblíqua, impedir a fiscalização pela autoridade impetrada acerca do atendimento ou não pela autora dos requisitos previstos no art. 19 da LC 160/2017 e art. 30, da Lei 12.973/2014” (ID 278324157).

Não resignada, apelou a impetrante requerendo o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, nos exatos termos aduzidos na inicial, observando-se o que fora decidido pelo STJ no âmbito dos REsps no 1.945.110/RS e no 1.987.158/SC (tema 1182) (ID 278324169).

Esta turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, deixando claro que o cumprimento, por parte da impetrante, dos requisitos previstos nos artigos 10 da Lei Complementar no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014 seria feito no âmbito administrativo da RFB (ID 283344248).

Opostos declaratórios pela União (ID 285163005), foram rejeitados (ID 289960361).

Em face de tal decisão, a União interpôs recurso especial (ID 293236381), sendo este admitido no âmbito da Vice-Presidência (ID 301485634).

O c. STJ deu provimento ao recurso especial, determinando a devolução dos autos a esta relatoria, para suprir omissão apontada pela impetrante quanto à análise dos cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014 (ID 355763877).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000244-47.2023.4.03.6132

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: INRODA INDUSTRIA DE ROCADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ADEMAR FERREIRA MOTA - SP208965-N

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

De fato, o v. acórdão foi omisso em relação à análise do cumprimento pela impetrante dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

A esse respeito, dispõe o referido dispositivo legal que as subvenções para investimento, inclusive as decorrentes de isenção ou redução de tributos, não devem ser computadas na determinação do lucro real, desde que observada a obrigatoriedade de registro em reserva de lucros, vinculada à expansão ou implantação de empreendimentos econômicos. Trata-se, portanto, de requisito objetivo e inafastável para o gozo da exclusão pretendida. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia no julgamento dos recursos especiais afetados ao Tema 1.182, pacificou o entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS, quando distintos do crédito presumido, somente podem ser afastados da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se comprovado o atendimento das condições previstas em lei, em especial, a constituição da referida reserva de lucros. Excetuou, apenas, da necessidade de comprovação o requisito da demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

Da análise dos autos, constata-se que não restou provado pela impetrante que os benefícios e incentivos fiscais de ICMS recebidos foram registrados em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tampouco que foram utilizados conforme preceitua o art. 30 da Lei n. 12.973/14. Dessa maneira, verifica-se que inexiste direito líquido e certo da impetrante à exclusão da tributação pretendida.

Nesse sentido, já decidiu este Órgão Colegiado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 1182 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DESDE QUE COMPROVADO O REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS E OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES CORRESPONDENTES (ART. 30 DA LEI 12.973/2014). COMPROVAÇÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I, II E III NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Basta uma leitura atenta aos fundamentos do acórdão embargado para constatar que o decisum pronunciou-se sobre toda a matéria colocada sub judice.

2. Conforme consignado na decisão impugnada, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações então previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014.

3. O aresto recorrido, em sintonia com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1182, esclareceu que, embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do registro em reserva de lucros.

4. Nesse contexto, restou esclarecido que não apenas no REsp 1.945.110/RS, mas também em outros precedentes, a exemplo daqueles anteriormente analisados pelos Ministros integrantes da Segunda Turma do STJ (e, posteriormente, no EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.000.217/RS, analisado pela Primeira Turma), foi determinada a devolução dos autos à origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão pleiteada.

5. Concluiu-se, assim, que incumbe ao tribunal de origem verificar em cada caso concreto a presença das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS. Esclareceu-se que, em atenção à técnica processual do mandado de segurança, bem como em harmonia com o procedimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria ora em debate, não há direito líquido e certo a ser reconhecido se o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária não foi devidamente comprovado na exordial.

6. Pontuou-se também que esta é a hipótese dos autos, pois, embora a impetrante tenha juntado documentos com a petição inicial, nenhum deles se mostra hábil para demonstrar o registro em reserva de lucros.

7. Nesse contexto, o direito buscado não foi comprovado no âmbito destes autos, de modo que a denegação da segurança deve ser mantida.

8. Cabe observar também que a orientação veiculada pelo STJ, especialmente na Tese 1 do Tema 1182, sedimenta a necessidade do registro das subvenções para investimento em reserva de lucros, conforme então previsto no caput do art. 30 da Lei 12.973/2014.

9. Considerando a previsão legal supra, bem como a orientação do STJ, o eventual afastamento da Solução de Consulta Cosit 145/2020 (e de outras de semelhante teor) não eximiria o contribuinte – que objetiva, ao fim e ao cabo, não submeter à tributação pelo IRPJ e CSLL os valores relativos a benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido – de cumprir o disposto no caput do art. 30 da Lei 12.973/2014. Transcrição de trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Falcão nos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1182, relativo ao necessário direcionamento do resultado do benefício à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

10. Em suma, a concessão da segurança na hipótese vertente resultaria, em última análise, no deferimento da exclusão postulada sem a observância das condições e requisitos reiteradamente considerados necessários pelo STJ (em sintonia com as disposições então previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014) nas hipóteses em que o contribuinte busca o reconhecimento desse direito pela via judicial. O aresto recorrido estaria, por conseguinte, em desarmonia com a orientação veiculada pelo tribunal superior.

11. Não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, I, II e III do CPC/2015. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada.

12. Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

13. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

14. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração opostos com propósito infringente.

15. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002555-43.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema DATA: 09/09/2025)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da União, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação da impetrante.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000244-47.2023.4.03.6132

Requerente:

INRODA INDUSTRIA DE ROCADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 30 DA LEI No 12.973/2014) NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS DA UNIÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA IMPETRANTE.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que incorreu em omissão quanto à análise do cumprimento pela impetrante dos requisitos previstos no art. 30 da Lei n. 12.973/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste no saneamento de omissão no acórdão quanto à análise do cumprimento pela impetrante dos requisitos previstos no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, conforme prescreve o tema 1182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. De fato, o v. acórdão foi omisso em relação à análise do cumprimento pela impetrante dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014. A esse respeito, dispõe o referido dispositivo legal que as subvenções para investimento, inclusive as decorrentes de isenção ou redução de tributos, não devem ser computadas na determinação do lucro real, desde que observada a obrigatoriedade de registro em reserva de lucros, vinculada à expansão ou implantação de empreendimentos econômicos. Trata-se, portanto, de requisito objetivo e inafastável para o gozo da exclusão pretendida. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia no julgamento dos recursos especiais afetados ao Tema 1.182, pacificou o entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS, quando distintos do crédito presumido, somente podem ser afastados da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se comprovado o atendimento das condições previstas em lei, em especial, a constituição da referida reserva de lucros. Excetuou, apenas, da necessidade de comprovação o requisito da demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

5. Da análise dos autos, constata-se que não restou provado pela impetrante que os benefícios e incentivos fiscais de ICMS recebidos foram registrados em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tampouco que foram utilizados conforme preceitua o art. 30 da Lei n. 12.973/14. Dessa maneira, verifica-se que inexiste direito líquido e certo da impetrante à exclusão da tributação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação da impetrante.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 12.973/2014, art. 30, Lei no 6.404/1976, art. 195-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1182; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002555-43.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/09/2025, Intimação via sistema DATA: 09/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão